Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738846-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PREMIERE SERVICOS DE LAVANDERIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RICARDO BURLE BALTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0705540-13.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –CAGED. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O banco agravante sustenta, em síntese, que a medida requerida não tem por objetivo imediato a penhora de salários, mas sim a obtenção de informações sobre a situação financeira dos executados, diante da frustração das tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis. Argumenta que a diligência junto ao CAGED é compatível com o feito executivo e atende aos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da cooperação processual, conforme previsto no art. 6o do CPC. Aduz, ainda, que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e esgotadas as demais medidas executórias. Aponta precedentes que reconhecem a legitimidade da expedição de ofício ao CAGED como meio de obtenção de informações relevantes para a satisfação do crédito, especialmente quando não há outros bens identificados. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED para que preste informações sobre eventual atividade remunerada da parte executada. Preparo recolhido no ID 76153286. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, discute-se a possiblidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para que se informe a atual situação cadastral da parte executada. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 247293549 – autos de origem): Diligências junto ao PrevJud, CAGED ou Ministério do Trabalho Indefiro o pleito de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou ofício ao Ministério do Trabalho, pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, indefiro a expedição de ofício ao CAGED, requerido pelo autor no ID 247109105. Publique-se. Intimem-se. Após, siga-se nos termos abaixo detalhados: a. Do executado RICARDO BURLE BALTAR Arquivem provisoriamente para cumprimento da suspensão determinada no ID 235659064. b. Da executada PREMIERE SERVICOS DE LAVANDERIA E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Mantenha-se o feito suspenso, conforme item II da decisão de ID 187431294, nos termos detalhados a partir do item 5.1 da decisão de ID 153745742. (destaques no original) Inicialmente, colaciono esclarecimentos do Ministério do Trabalho sobre o CAGED: O CAGED foi criado pelo Governo Federal, por meio da Lei no 4923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Este registro, que os estabelecimentos informam mensalmente ao Ministério do Trabalho, é base do Cadastro Geral. As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. É também com base nestas informações que o Governo Federal e a sociedade como um todo contam com estatísticas para elaboração de Políticas de Emprego e Salário, bem como pesquisas e estudos sobre mercado de trabalho. (Manual de Orientação do CAGED – Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, Ministério do Trabalho, Brasília: 2007. Fl. 7) Resta claro tratar-se de cadastro onde há informações sobre provável emprego da parte executada. Parto do entendimento de que a impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada com o objetivo de assegurar maior efetividade ao processo de execução. A adoção de um percentual limitado, comumente fixado em até 30% dos vencimentos líquidos do devedor, representa uma medida equilibrada, capaz de viabilizar o cumprimento da obrigação sem comprometer a subsistência do executado. Nessa perspectiva, a penhora parcial dos rendimentos não configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois preserva quantia suficiente para as despesas essenciais do devedor, ao mesmo tempo em que garante o adimplemento da dívida e a efetividade da tutela jurisdicional. A propósito: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) É necessário, portanto, reconhecer que a consulta ao CAGED possibilita ao exequente, ora agravante, identificar eventual vínculo empregatício do executado, o que viabiliza a formulação de pedido de penhora sobre parte de sua remuneração. Tal medida contribui para a efetividade da execução, garantindo a satisfação do crédito exequendo. Diante disso, mostra-se plenamente justificável o deferimento da solicitação formulada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame: 1. A exequente interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para consulta ao sistema CAGED, visando à identificação de vínculo empregatício da agravada/executada. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para apuração de vínculo empregatício da parte executada, à luz da jurisprudência que admite relativização dessa regra de impenhorabilidade de salário para fins de efetividade da execução. III. Razões de decidir 3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. 4. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18). 5. Cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para tentar identificar vínculo empregatício da parte devedora. IV. Dispositivo: 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2034929, 0722424-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) (destacado) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS PESQUISAS. CONSULTA AO CAGED E INSS. UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento dos pleitos de pesquisa via SNIPER e de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar no caso concreto se estão presentes os requisitos para a concessão das medidas requeridas. III. Razões de decidir 3. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 5. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 6. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo, no que não se enquadra o presente caso. 7. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 798, II, “c”; art. 833, § 2o, IV e X; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021. TJDFT, AGI 0738766-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 8/2/2023; AGI 0741459-03.2022.8.0.70000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/4/2023; AGI 0741025-14.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23/3/2023; AGI 0738444-26.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 16/3/2023; AGI 0701819-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023; AGI 0703620-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023; AGI 0721493-93.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/03/2019; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021. (Acórdão 2012191, 0704221-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA. MEDIDAS EFICAZES. DEFERIMENTO. 1. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, “o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged). O referido sistema é mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Mostra-se razoável o deferimento da expedição de ofícios ao INSS, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego, o qual utiliza o sistema CAGED, com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor/executado, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual. 3. Consoante art. 833, inciso IV, do CPC, a regra é a impenhorabilidade dos salários e proventos. Contudo, o entendimento recente do STJ, é no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada, ante a análise do caso concreto, observando-se as circunstâncias específicas, a fim de assegurar ao devedor e sua família a subsistência digna. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2007245, 0747394-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) (destacado) Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025 17:39:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador